Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPUTAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PRATICADA EM AMBIENTE DE TRABALHO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), com base em conduta praticada por colega de trabalho contra a vítima durante após confraternização. Consta dos autos que o acusado, de forma consciente e sem o consentimento da vítima, encostou propositalmente seu corpo no dela e tocou em sua genitália, proferindo palavras de cunho sexual. A sentença fixou pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para condenação; (ii) avaliar se houve violação ao contraditório pela ausência de gravações de câmeras de segurança; (iii) analisar a tese defensiva de motivação retaliatória por parte da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é firme, coerente e harmônica, sendo corroborada por testemunhos indiretos e elementos circunstanciais constantes nos autos.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece especial relevância à palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando os atos são cometidos sem testemunhas diretas, como no presente caso.
5. A ausência de imagens de câmeras de segurança não compromete a condenação, pois os demais elementos probatórios reunidos são suficientes para formar a convicção judicial.
6. A tese defensiva de retaliação motivada por conflitos internos na empresa não encontra respaldo em qualquer prova concreta nos autos, tratando-se de alegação desprovida de fundamento.
7. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da primariedade do réu e das demais circunstâncias judiciais favoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando coerente, firme e corroborada por outros elementos probatórios.
2. A ausência de registro em vídeo não impede a condenação quando a prova testemunhal é suficiente.
3. Alegações de retaliação devem ser corroboradas por elementos concretos para afastar a credibilidade da vítima.